Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SELIC. EC N° 113/2021. DECISÃO MANTIDA.
1. Em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n° 113/2021, que, no art. 3°, trouxe novo regramento para os encargos moratórios incidentes nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, passando a haver a incidência única da taxa SELIC.
2. A partir da publicação da EC n° 113/2021, deve-se aplicar a nova sistemática para os encargos moratórios em condenações envolvendo a Fazenda Pública, uma vez que, nos termos do entendimento do c. STF, “As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055DIVULG 12-03-2020PUBLIC 13-03-2020).
3. Não constatado que os cálculos do exequente foram efetuados em desrespeito ao estabelecido na EC n° 113/2021, deve-se manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.